Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719494-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERNESTO ZANDONADI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46906008) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de ERNESTO ZANDONADI, deferiu o pedido do autor para apresentar seus cálculos de liquidação com base nas cédulas originais juntadas. Eis o teor do decisório combatido (ID 144730657), integrado pelas decisões de IDs 148559822, 2480300 e 158043585, todas do processo de referência: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O descumprimento do ônus processual pelo Banco em juntar os documentos sob sua guarda, na versão não murchada, já ficou assentada. Desse modo, defiro o pedido do autor para a apresentação de cálculos utilizando-se como parâmetros os demonstrativos juntados pelo réu, utilizando possuem, o valor do contrato originário e a data data de liberação da quantia em favor da parte liquidante. Concedo o prazo de 15 dias para apresentação dos cálculos. Decisão em embargos de declaração (ID 148559822): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I) Cuida-se de embargos de declaração (ID 145776721) em face da decisão de ID 144730657, em que foi deferido o pedido do autor para apresentar seus cálculos de liquidação com base nas cédulas originais juntadas, em razão de o Banco do Brasil ter descumprido a determinação para que juntasse as SLIPs XER não murchadas. O embargante aponta ocorrência de erros materiais, porquanto (I) a leitura do decisum evidencia ausência de parte do texto e (II) o conteúdo decisório contraria decisão do TJDFT em sede de Agravo de Instrumento (AGI 0718817-36.2022.8.07.0000), que decidiu pela produção de prova pericial para analisar a necessidade de apresentação das SLIP XER não murchadas. O embargado apresentou contrarrazões (ID 147074610). Assiste razão ao embargante, na parte em que aponta erro material (digitação e coerência textual) do texto da decisão. Com efeito, no segundo parágrafo do decisum deveria ter constado o seguinte: “Desse modo, defiro o pedido do autor para a apresentação de cálculos utilizando-se como parâmetros os demonstrativos juntados pelo réu, utilizando o valor do contrato originário e a data data de liberação da quantia em favor da parte liquidante”. De outro lado, não prospera a alegação de erro material por colidência da decisão embargada com a determinação do TJDFT nos autos do agravo de instrumento, tendo em vista que não havia, na época em que proferida, a juntada de qualquer comunicação acerca do julgamento nesses autos. Anoto que o Agravo de instrumento foi julgado na Sessão de 25/11/2022, porém veio a ser disponibilizado no DJE em 25/01/2023, não tendo sido juntada aos autos, até o presente momento, a comunicação da Turma. Aliás, em Despacho de 12/01/2023, a própria Desembargadora Relatora esclareceu tal circunstância ao embargante, ao negar um pedido de efeito suspensivo formulado, explicitando que a decisão ora embargada foi proferida sem o conhecimento daquele julgado: “No mais, verifico que, quando foi proferido o despacho indicado pela parte, não havia informação nos autos de origem quanto ao julgamento do presente recurso, bem como que o agravante juntou, posteriormente, cópia do julgamento, não tendo o Juiz ainda se manifestado a respeito.” Tal situação, evidentemente, não se enquadra no conceito técnico de erro material, reclamando outro tipo de solução processual, que será analisada na sequência. Sendo assim, dou parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para sanar o erro material de digitação, nos termos da fundamentação. II) E, tendo em vista a ciência acerca da decisão do Tribunal a quo, nos autos do AGI 0718817-36.2022.8.07.0000 (ID 145776722), declaro a ineficácia dos atos decisórios praticados nos autos, que se contrapõem ao entendimento nela expresso, especificamente a exigência da apresentação dos SLIP XER não murchados e a imposição de ônus processual ao Banco por sua não apresentação. Destaco, a propósito, os seguintes excertos voto da Relatora e seu dispositivo: "Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A(executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0706543-37.2021.8.07.0001, proposta por Ernesto Zandonadi em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de litisconsórcio passivo necessário e chamamento ao processo da União e do Banco Central e determinou ao agravante a juntada das SLIP XER 712 (não murchadas) de todas as cédulas constantes na inicial,nos seguintes termos (ID123415270 do processo de origem): (...) Assim, entendo não ser possível, neste momento processual, determinar a apresentação das SLIP XER 712 (não murchadas). Ressalvo, entretanto, que a decisão proferida neste recurso indicando não ser necessária a apresentação do documento neste momento, não impede que tais sejam futuramente requeridos nos presentes autos, caso verificado após a dilação probatória. Deste modo, quanto a este ponto, deve ser a decisão agravada reformada para afastar a necessidade de apresentação do documento denominado SLIP XER 712 (não murchadas) até que seja realizada prova técnica a fim de averiguar a real necessidade de juntada destes. Dispositivo Forte nessas razões, CONHEÇO, EM PARTE, do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar, neste momento, a obrigação da apresentação do slip XER 712 (não murchados). É como voto." Assim, nomeio o contador MARLON OLIVEIRA PEREIRA (CPF 008.734.791-14, e-mail marlonperitocontador@gmail.com, telefones 998143723 984523098) para realizar os cálculos, cabendo ao réu o adiantamento dos honorários, conforme decidido no REsp Repetitivo 1.274.466/SC, visto que o banco foi sucumbente na ação principal. Contudo, tendo em vista que as perguntas das partes podem ajudar a guiar os trabalhos, especialmente em matéria tão específica como a liquidação da sentença coletiva sobre as cédulas de crédito rural atreladas à poupança emitidas pelo Banco do Brasil, concedo às partes prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos, bem como indicação de assistentes técnicos. Sem prejuízo, apresento desde já os seguintes quesitos do Juízo: 1) qual o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 na(s) cédula(s) de crédito rural descrita(s) na inicial? 2) há valores a serem ressarcidos, considerando o índice fixado na decisão da ação coletiva (Recurso Especial n. 1.319.232/DF), ou seja, a diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), bem como eventuais descontos e abatimentos, como aquele decorrente da Lei 8.088? Friso que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994, no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês e a correção monetária, devida a partir do efetivo pagamento a maior, pelos índices utilizados na tabela de débitos do TJDFT. Após apresentação dos quesitos das partes, o perito nomeado deverá apresentar proposta de honorários, informando expressamente se possui condições de realizar a perícia apenas com os documentos acostados aos autos, utilizando-se tão somente das SLIP XER murchadas. As manifestações do perito devem ser feitas exclusivamente no PJe, por peticionamento eletrônico, sendo obrigatório que o profissional possua certificação digital ICP/Brasil. Não serão juntadas aos autos petições encaminhadas ao e-mail da Vara. Apresentada a proposta, as partes serão instadas para sobre eles se manifestar e, concordando com os honorários, a requerida deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação, já que foi ela quem requereu a perícia. As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Decisão em embargos de declaração opostos pelos autores (ID 152480300): I) Cuida-se de embargos de declaração (ID 149700157) opostos pelos autores, em face da decisão de ID 148559822, que determinou a realização de perícia contábil. O embargante argumenta que a decisão apresenta vícios de omissão e contradição, pois “não pode ser utilizado os índices adotados pela tabela do TJDFT, mormente porque este não engloba os expurgos inflacionários”. O embargado se manifestou em contrarrazões. Decido. Os embargos de declaração, em conformidade com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visam esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão ou corrigir erro material contido em qualquer tipo de decisão judicial. Tenho que assiste razão ao embargante, merecendo ser corrigida a omissão da decisão que definiu os critérios de cálculo a serem observados na perícia, porque deixou de explicitar a necessidade de observância do entendimento de cunho vinculante, consubstanciado no Tema 887/STJ. Com efeito, o c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.392.245/DF (relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 7/5/2015), sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 887/STJ), ao apreciar execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconheceu o direito dos poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, autorizou a inclusão nos cálculos individuais e sem menção no título executivo, dos expurgos inflacionários posteriores, sob o fundamento de que a correção monetária do débito judicial deve ser plena (mera recomposição patrimonial), com base na jurisprudência amplamente consolidada na Corte acerca da aplicabilidade dos expurgos inflacionários como medida de recomposição da moeda. Nesse sentido, a compreensão é de que, ainda que o precedente invocado tenha sido proferido no âmbito da execução de ação civil pública diversa (versando sobre o depósito dos expurgos referentes Plano Verão), seus fundamentos se aplicam inteiramente ao caso concreto, em que os valores das CCR estão indexados à correção monetária da poupança. Nesse sentido, o julgado utilizou como razão de decidir a aplicabilidade da correção monetária plena, que inclui expurgos inflacionários diversos, relacionados a planos econômicos posteriores ao período objeto da sentença, com a finalidade de atualização do débito judicial, em sede de execuções individuais. E, especificamente sobre a aplicabilidade do entendimento invocado às liquidações individuais de Cédula de Crédito Rural, colho o seguinte precedente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. SEMELHANÇA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076. DECISÃO CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico. 2. A tabela de correção monetária adotada pelo TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. 3. A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes. (...) 10. Recurso conhecido provido. Decisão cassada. (Acórdão 1604747, 07183843220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022.) Desse modo, a omissão deve ser suprida, com efeitos infringentes, para se autorizar a inclusão nos cálculos dos expurgos inflacionários posteriores, representados pelo IPC/INPC (STJ - REsp 1.107.201/DF). Pelo exposto, dou provimento aos embargos de declaração dos autores, para suprir a omissão relativa à correção monetária plena, atribuindo, no ponto, efeito infringente ao julgado, para admitir a inclusão nos cálculos de liquidação dos expurgos inflacionários posteriores, representados pelo IPC/INPC. II) Quanto ao mais, porque já houve o depósito dos honorários periciais pelo Banco do Brasil (ID 152256978), e porque o perito informou a possibilidade de realizar os cálculos, a princípio, com os documentos constantes dos autos, intime-se o perito para que dê início aos trabalhos. ATENTE-SE o Sr. perito sobre o critério de atualização monetária estabelecido nessa decisão. Observem as partes que o perito propôs o início do trabalho 5 dias úteis subsequentes à autorização para seu início, que será contada a partir da publicação dessa decisão, ficando desde já intimadas do termo inicial dos trabalhos. Nova decisão em embargos de declaração opostos pelos autores (ID 158043585): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de embargos de declaração (ID 153057365) opostos pelos autores, em face da decisão de ID 152480300, que acolheu os embargos de declaração do requerente e atribuiu efeitos infringentes à decisão que determinara a realização de perícia contábil, estabelecendo que a correção monetária a ser observada no cálculo deve ser plena (admitida a inclusão nos cálculos de liquidação dos expurgos inflacionários posteriores, representados pelo IPC/INPC). O embargante argumenta que a decisão apresenta vícios de "contradições, obscuridades e omissões", pois: (a) aplicou o tema 887/STJ quando a jurisprudência da Corte não é uníssona sobre a aplicabilidade ao caso, assim deve ser sanada omissão para "reconhecimento do distinguish"; (b) a inclusão de tal critério de correção monetária implica em inovação do pedido após contestada a ação (proposta a ação na Justiça Estadual, corolário lógico é a utilização da tabela TJDFT), devendo ser sanada a omissão; (c) há duplicidade de índices, devendo ser sanada a omissão. O embargado se manifestou em contrarrazões. Decido. Os embargos de declaração, em conformidade com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, visam esclarecer obscuridade ou contradição, suprir omissão ou corrigir erro material contido em qualquer tipo de decisão judicial. De início, não há que se falar em omissão relativa à impossibilidade de alteração do pedido original após contestada a ação. Ora, os argumentos necessários à decisão judicial são apenas aqueles que se conectam com a causa, sendo inexigível a refutação infinita de teses inaplicáveis aos autos. Na hipótese é de comezinha sabença que o sistema processual civil brasileiro prevê como pedidos implícitos a correção monetária, juros moratórios e parcelas vincendas. Desse modo, não precisam estar explícitas no pedido (o que ocorreu no caso dos autos), nem se considera extra petita a sentença que os fixar. A redação do art. 322 do CPC esclarece a questão, no que se refere aos dois primeiros consectários referidos: Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Desse modo, porque o argumento trazido não era nem em tese pertinente à temática dos autos, desnecessária a argumentação a seu respeito na decisão embargada, não se configurando omissão. De outro lado, no que referiu como “distinguish”, sem no entanto explicitar as razões pelas quais entende inaplicáveis as conclusões do precedente invocado, também não se verifica omissão. No caso concreto, a decisão foi expressa ao indicar que, apesar de se tratar de hipóteses fáticas diversas, as razões de decidir do precedente invocado se fundam na aplicabilidade da correção monetária plena para a atualização do débito judicial. Veja-se: Nesse sentido, a compreensão é de que, ainda que o precedente invocado tenha sido proferido no âmbito da execução de ação civil pública diversa (versando sobre o depósito dos expurgos referentes Plano Verão), seus fundamentos se aplicam inteiramente ao caso concreto, em que os valores das CCR estão indexados à correção monetária da poupança. Nesse sentido, o julgado utilizou como razão de decidir a aplicabilidade da correção monetária plena, que inclui expurgos inflacionários diversos, relacionados a planos econômicos posteriores ao período objeto da sentença, com a finalidade de atualização do débito judicial, em sede de execuções individuais. E, especificamente sobre a aplicabilidade do entendimento invocado às liquidações individuais de Cédula de Crédito Rural, colho o seguinte precedente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. SEMELHANÇA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.076. DECISÃO CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico. 2. A tabela de correção monetária adotada pelo TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. 3. A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes. (...) 10. Recurso conhecido provido. Decisão cassada. (Acórdão 1604747, 07183843220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022.) Acaso o embargante tivesse se debruçado sobre as referidas “razões de decidir” do precedente invocado, teria identificado, no voto do Relator do julgado, a demonstração de que a jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece amplamente a inclusão dos expurgos inflacionários nos cálculos judiciais, como medida de recomposição da moeda e de efetividade da coisa julgada, por meio dos seguintes fundamentos (os quais porque extensos e amplamente acessíveis, deixaram de ser transcritos na decisão embargada): “4. Com essas ponderações iniciais, avanço no julgamento e ressalto que são dois os temas a ser abordados: a possibilidade de inclusão de (i) expurgos inflacionários referentes a planos econômicos diversos, mas para fins de correção monetária do débito judicial; e (ii) juros remuneratórios, ambos na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública.” (...) 4.2. Da inclusão de expurgos inflacionários da fase de execução No ponto agora apreciado, a controvérsia cinge-se em saber se é possível incluir, em sede de execução individual, expurgos relacionados a planos econômicos posteriores ao período objeto da sentença, com a finalidade de atualização do débito judicial, sendo certo que no título só consta condenação aos expurgos referentes ao Plano Verão (janeiro de 1989). Para o desate da controvérsia, cumpre diferenciar duas situações que parecem se baralhar com relativa frequência: (i) uma é a incidência de expurgos inflacionários resultantes de planos econômicos não previstos na sentença coletiva a valores eventualmente existentes em contas de poupança em momento posterior; (ii) outra é a incidência, no débito judicial resultante da sentença, de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos posteriores ao período apreciado pela ação coletiva, a título de correção monetária plena da dívida consolidada. Exemplo da primeira situação: em janeiro de 1989 um poupador detinha determinado valor depositado em poupança e manteve a conta aberta com valores passados e/ou futuros até a atualidade. A sentença coletiva reconhece o direito à diferença de correção monetária referente a janeiro de 1989 (Plano Verão) e o correntista busca, na execução da sentença, a incidência de outros expurgos aos valores que foram ou se mantiveram depositados na conta. Nessa hipótese, a depender do caso concreto, certamente poderá haver ofensa à coisa julgada com inclusão de expurgos - posteriores à sentença -, na fase de execução. Em relação à segunda situação, tem-se o seguinte exemplo: em janeiro de 1989 um poupador detinha determinado valor depositado em poupança. A sentença coletiva reconhece o direito à diferença de correção monetária referente a janeiro de 1989 (Plano Verão). Sobre esse débito certo e reconhecido (fixado conforme o título), referente ao direito a expurgos inflacionários concretamente decididos na sentença, a parte, na fase de execução, busca a incidência de outros expurgos referentes a planos econômicos posteriores, mas tudo a título de correção monetária do débito reconhecido. Percebe-se que as bases de cálculo de cada situação são bem distintas: na primeira, a base de cálculo é o saldo dos depósitos existentes à época de cada plano econômico; na segunda, é o saldo existente em conta em janeiro de 1989, que é atualizado na fase de execução, fazendo-se incidir os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença. Em casos como o dos autos, verifica-se a ocorrência da segunda situação (ii), em que os exequentes buscam, na fase de execução, a correção monetária do débito certo e resultante da sentença coletiva, fazendo incidir em seus cálculos os expurgos inflacionários dos planos econômicos posteriores. Neste caso, o propósito subjacente é a mera recomposição da moeda, mediante incidência de correção monetária plena. De fato, no ponto é de longa data a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a correção monetária não consubstancia acréscimo material ao débito principal, mas mera recomposição do valor real em face da corrosão inflacionária de determinado período. Por essa ótica, havendo um montante fixo já definido na sentença - dependente apenas de mero cálculo aritmético -, a inclusão, na fase de execução individual, de correção monetária não contemplada na sentença não hostiliza a coisa julgada. Antes, a protege, pois só assim o título permanece hígido com a passagem do tempo em um cenário econômico no qual a inflação não é nula. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. Correção monetária. Legítima a atualização do valor devido, embora a correção monetária não tenha sido pedida na inicial, nem estipulada na sentença. Violação à coisa julgada. Inexistência. Precedentes. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 220605, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 28/06/2001) ------------------------------------------------- AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SALÁRIO-MÍNIMO COMO FATOR DE REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aposentadoria por invalidez deferida na forma do artigo 44 da Lei 8.213/91, a partir de 04.08.1994. Atualização monetária das prestações em atraso. Não configura ofensa à coisa julgada a inclusão, na liquidação de sentença, da correção monetária dos valores devidos. Precedente. [...] (RE 290082 AgR, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 01-03-2002(. ------------------------------------------------- Com efeito, se para a manutenção da coisa julgada há de proceder à correção monetária plena do débito reconhecido, os expurgos inflacionários do período de inadimplemento devem compor o cálculo, estejam ou não contemplados na sentença exequenda. Nessa linha são os seguintes precedentes desta Casa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. POUPANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO JUDICIAL APURADO. CRITÉRIOS NÃO DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO IPC NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1o DA LEI N. 6.899/81. QUESTÃO DEBATIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeito, sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior. Tendo a questão federal versada no recurso especial sido expressamente enfrentada pelo acórdão recorrido, satisfeito está o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 219.161/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 29/05/2013) ------------------------------------------------- AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO E LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. DESNECESSIDADE. ÍNDICE DOS EXPURGOS. INCLUSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DO NOVO RECURSO INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. [...] 5. "A inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo de liquidação de sentença não implica julgamento extra petita nem viola a coisa julgada. - Agravo não provido". [...] (AgRg no REsp 1240114/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014) ------------------------------------------------- AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER E VERÃO. DIFERENÇAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES NÃO FIXADOS NA SENTENÇA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IPC. INCIDÊNCIA. 1. Não tendo sido fixados, na sentença, os índices de atualização monetária, inexiste coisa julgada, de modo que é cabível sua aplicação, em sede de liquidação de sentença, para garantir a manutenção dos valores efetivamente devidos. 2. O IPC é o índice adequado para a atualização monetária dos débitos judiciais decorrentes de diferenças de correção em saldo de poupança. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1096103/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) ------------------------------------------------- AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - CADERNETA DE POUPANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE DISCUSSÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 766.487/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 29/04/2009) ------------------------------------------------- PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. - A inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo de liquidação de sentença não implica julgamento extra petita nem viola a coisa julgada. - Agravo não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 79.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 07/12/2012) ------------------------------------------------- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 "Esta c. Corte já firmou o entendimento segundo o qual a inclusão dos expurgos inflacionários nos cálculos de liquidação de sentença não ofende a coisa julgada, nem se caracteriza como excesso de execução, mas visa tão-somente manter o valor real da dívida" (AgRg no Ag 1.227.995/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 12.04.2010). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 751.461/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011) ------------------------------------------------- PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ]...] 2. Nos termos da remansosa jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, "a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual empreende-se a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, 1a Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/12/2008). 3. Conforme precedentes deste Tribunal, a inclusão dos expurgos inflacionários, como medida de recomposição da moeda, é decorrência direta da correção monetária, porquanto aqueles "se configuram como valores extirpados do cálculo da inflação, quando da apuração do índice real que corrigiria preços, títulos públicos, tributos e salários, entre outros." (EREsp 81.583/DF, 3a Seção, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 17.2.2003). [...] (REsp 900.791/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 02/05/2011) ------------------------------------------------- PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EXCLUÍDOS NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação interposta pelo INSS - fundada nas alegações de que houve excesso de execução e de que o crédito havia sido integralmente quitado - para determinar o afastamento dos expurgos inflacionários do Plano Real (julho e agosto de 1994). 2. Improcedente a tese de que a ausência de discriminação da matéria referente aos expurgos inflacionários excluídos impede seu exame pelo Tribunal a quo, tendo em vista que: a) o cerne da questão controvertida é exatamente a incidência dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor e Real (aplicação do art. 515, § 1o, do CPC); b) conforme mencionado pela Corte local, é pressuposto da verificação da suficiência da quitação a análise completa dos expurgos inflacionários que poderiam ou não incidir na correção monetária do débito reconhecido judicialmente. 3. Ademais, o STJ possui precedentes no sentido de que os expurgos inflacionários não estão sujeitos aos princípios ou regras da preclusão, da coisa julgada, da non reformatio in pejus e do julgamento extra e ultra petita. [...] (REsp 550.063/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010) ------------------------------------------------- PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MÉRITO. [...] 4. Admite-se a inclusão dos expurgos inflacionários nos cálculos da correção monetária em conta de liquidação de sentença, o que não implicaria malferimento aos institutos da preclusão, da coisa julgada, da non reformatio in pejus ou julgamento extra e ultra petita, mesmo nas hipóteses em que tal questão não tenha sido discutida na fase do processo de cognição ou quando a sentença exequenda não tenha fixado critério específico de atualização ou, ainda, quando não vedada expressamente a sua inclusão. Precedentes. [...] (EDcl no REsp. 1004556/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 15/05/2009) ------------------------------------------------- EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. Se, no processo de conhecimento, não houve discussão acerca do cômputo ou não dos expurgos inflacionários na correção monetária determinada, a inserção deles na conta de liquidação da sentença não fere a coisa julgada. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 475.081/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 30/06/2003, p. 261) ------------------------------------------------- Apenas a título de registro, de relatoria do em. Ministro João Otávio de Noronha, dentre muitos outros, colho os seguintes precedentes, da época em que o ilustre colega integrava a Seção de Direito Público: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO-OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICES APLICÁVEIS. PRECEDENTES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Consolidou-se a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não constitui ofensa aos institutos da coisa julgada e da preclusão a inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo da correção monetária, em conta de liquidação de sentença, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento. 2. Os índices de correção monetária aplicáveis na restituição de indébito tributário são: o IPC, no período de janeiro/89 a janeiro/91; e o INPC, de fevereiro/91 a dezembro/91. 3. O recurso especial não é sede própria para rever questão referente à fixação de honorários advocatícios se, para tanto, faz-se necessário reexaminar os elementos fático considerados no feito. Inteligência da Súmula n. 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido parcialmente. (REsp 917.063/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2007, DJ 14/09/2007, p. 346) ------------------------------------------------- PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 535, II, do CPC quando as questões suscitadas ao longo da controvérsia foram, de forma motivada, apreciadas na apelação e nos subseqüentes embargos declaratórios. 2. A inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo da correção monetária, em conta de liquidação de sentença, não implica ofensa aos institutos da coisa julgada e da preclusão, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento. 3. Recurso improvido. (REsp 547.724/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2007, DJ 25/04/2007, p. 300) ------------------------------------------------- PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECRETO-LEI No 2.288/86. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A inclusão de índices no cálculo da correção monetária, em conta de liquidação de sentença, não implica ofensa aos institutos da coisa julgada e da preclusão, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento. 2. Recurso especial improvido. (REsp 515.572/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 19/12/2006, p. 363) ------------------------------------------------- Mais recentemente, a Quarta Turma também sufragou esse entendimento em precedente específico: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, tendo o Banco do Brasil S.A. sido condenado a pagar os expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), é cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que têm como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (REsp 1322543/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 16/09/2014) ------------------------------------------------- 5. Portanto, com base na sólida e tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do art. 543-C do CPC, encaminho o seguinte entendimento: Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. (...) Por fim, em momento algum da decisão embargada foi determinada a incidência dupla do INPC. Os argumentos expostos pelo embargante não caracterizam os vícios do art. 1022 do CPC. Evidencia-se pretender o embargante ver rediscutidas as questões de mérito decididas, finalidade que não se coaduna com a estreita disciplina dos embargos de declaração. A discussão em torno da justiça do decisum deve ser apresentada por meio da via recursal adequada, pois os embargos declaratórios não se destinam à revisão de decisão pelo inconformismo da parte. Logo, conheço dos embargos opostos, mas rejeito o pedido neles contidos. Intime-se o perito para que dê início aos trabalhos. As partes serão cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial, devendo o perito informar nos autos com 15 dias (úteis) de antecedência a data e o local da perícia. O adiantamento de parte dos honorários periciais somente será admitido se o perito comprovar a necessidade do valor para cumprir o encargo recebido. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. Inconformado, relata o recorrente, em síntese, que se trata de liquidação provisória de sentença por arbitramento, relativo ao julgado proferido nos autos da Ação Civil Pública – ACP 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A, União e Banco Central do Brasil (BACEN), na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser o BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei 8.088/90). Defende que o decisório combatido (decisão de ID 152480300 que conheceu e deu provimento aos embargos de declaração do autor para aplicar efeitos infringentes à decisão de ID 148559822) que indevidamente aplicou efeitos modificativos à decisão anterior para atender ao pedido do requerente, dispensar o contido no título exequendo e determinar a aplicação do REsp n. 1.392.245/DF (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 7/5/2015), sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 887/STJ) ao processo ao argumento de que: ainda que o precedente invocado tenha sido proferido no âmbito da execução de ação civil pública diversa (versando sobre o depósito dos expurgos referentes Plano Verão), seus fundamentos se aplicam inteiramente ao caso concreto, em que os valores das CCR estão indexados à correção monetária da poupança. Assevera que o requerente “teve deferida a inovação da inicial e reformulação do pedido após contestado, o que é vedado pela legislação Processual e Constitucional. Em nenhum momento da inicial, o autor requer a aplicação de correção monetária pelos índices da justiça Federal”. Aduz que, “se a ação foi proposta perante essa Justiça Distrital, corolário lógico, o autor se submete à tabela do TJDFT, cuja regra é clara já nas instruções do próprio site desse Egrégio Tribunal. O deferido pelo Juízo agravado acaba por promover o enriquecimento ilícito do autor, visto que autoriza duplicidade de indexadores”. Menciona, ainda, a existência de distinguishing, pois, consoante sustenta, enquanto o Tema 887/STJ, esposado pela decisão embargada, trata de expurgos inflacionários aos poupadores durante o Plano Verão, a tese julgada e apreciada nos autos trata exclusivamente de matéria absolutamente diversa, qual seja, decidiu em benefício dos mutuários de contratos rurais que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser o BTN-f (41,28%), estabelecendo, em linhas gerais, a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei 8.088/90). Alega, ainda, o seguinte: a) a duplicidade de índices nos cálculos, b) o fato que a matéria “tabelas do Tribunal Federal” levantada pelo autor é inovatória e não foi requerida em contestação (o que impossibilitou defesa do Banco_ e c) o enriquecimento ilícito da parte autora por má aplicação da lei e ao fato que o processo proposto perante essa Egrégia Corte sujeita às regras deste Tribunal. Requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de que o curso do cumprimento de sentença seja sobrestado até o trânsito em julgado do presente recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A controvérsia recursal se submete à incidência dos expurgos inflacionários posteriores no débito objeto de liquidação provisória individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública 94.008514- 1. No julgamento do Tema 887, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:: Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. Logo, é cabível a aplicação de expurgos inflacionários posteriores a fim de incidir correção monetária plena no débito judicial. Segundo o que prevalece na jurisprudência, a tabela de cálculos deste Tribunal de Justiça não reflete a inflação do início dos anos 90, razão pela qual devem ser considerados, também, os expurgos inflacionários dos planos econômicos. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. APLICABILIDADE. IPC/INPC. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença Coletiva proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, assistido pela Sociedade Rural Brasileira e pela Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (ACP 94.008514-1), a fim de questionar a correção monetária feita pelo Banco do Brasil S/A em março de 1990, em Cédulas de Crédito Rural indexadas à caderneta de poupança utilizando-se do IPC, fixado em 84,32%, no lugar do BTNF, fixado em 41,28% 2. Expurgo inflacionário é a não aplicação ou aplicação incorreta dos índices de inflação apurados em determinado período. Ou seja: é a ausência da correção monetária pela variação da inflação, podendo acontecer também pela utilização de indexador diverso para correção monetária de valores. 3. No julgamento do Tema 887, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a aplicação de expurgos inflacionários posteriores a fim de incidir correção monetária plena no débito judicial. 4. A mera aplicação da Tabela da Contadoria Judicial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal não é suficiente para corrigir plenamente o débito, a qual traz os índices mensais das contadorias judiciais e, em seu título, especifica que é sem percentuais de expurgo, ou seja, não inclui os valores de expurgos inflacionários. 5. Para plena correção monetária do débito, deve-se adotar o IPC/INPC como indexador de correção monetária, incluindo-se os expurgos inflacionários 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681855, 07357845920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (sob a sistemática dos recursos repetitivos), fixou a tese de que é possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico (Recurso Especial no 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015). 2. A tabela de correção monetária adotada pelo TJDFT não engloba os expurgos inflacionários, pois nela consta expressamente a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. 3. A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438659, 07133698220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.) Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador